Tribunal: STF
Processo: RE 198583
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIQUIDAÇÃO
   EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE DEPÓSITOS EM
   CONTA-CORRENTE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, II E XXII; 97
   E 192, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- O acórdão recorrido não
   analisou a matéria constitucional disposta nos arts. 5º, II e
   192. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO.
- Também não
   há afronta ao art. 97 da CF, pois o Tribunal a quo não declarou a
   inconstitucionalidade de qualquer dispositivo da Lei nº
   6.024/74.
- Jurisprudência deste SUPREMO entende que, em razão
   da natureza jurídica do contrato de depósito bancário, o
   depositante perde a qualidade de proprietário do bem depositado e
   passa a mero titular do crédito equivalente ao depósito e
   eventuais rendimentos (ADIMC 1715, MAURÍCIO CORRÊA, DJ
   30.04.2004).
 - A liberação do bloqueio efetivado pelo BACEN na
   conta-corrente do recorrido, em decorrência de liquidação
   extrajudicial da instituição financeira, fere o direito de
   propriedade da massa liquidanda.
- Recurso conhecido
   parcialmente e, nesta parte, provido.